Tribunal: TJDFT
Processo: 0700446-41.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0700446-41.2020.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ADAILTON PORTELA DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração interpostos por ADAILTON PORTELA DOS SANTOS em desfavor do acórdão n. 1391541 (ID 31504346), por meio do qual esta Segunda Turma Criminal deu provimento ao recurso do Ministério Público para pronunciar o réu como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça Criminal para apresentar as suas contrarrazões, caso queira. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. BrasíliaDF, 27 de janeiro de 2022 16:05:47. ROBSON BARBOSA Desembargador